Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia para declarar nulo o empréstimo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) firmado fraudulentamente em nome do autor, cancelar o limite de cheque especial no valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), pagar a quantia de R$ 7.387,54 ( sete mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e determinar às administradoras de cartões o estorno de compras irregulares nos valores de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), R$ 1.800,00 ( um mil e oitocentos reais) e R$ 6.000,00 ( seis mil reais).

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais para declarar a nulidade do empréstimo realizado em seu nome, o cancelamento do contrato de cheque especial e a devolução dos valores equivalentes às compras realizadas em seu nome.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (ID 41450120 e ID 41450124).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na verificação de eventual culpa exclusiva da vítima na entrega de cartões e senhas a terceiros e de falha na prestação dos serviços das instituições financeiras recorrentes.

6. Em suas razões recursais a Nu Pagamentos S/A alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, pois não tem nenhuma relação com os fatos ora em análise, inexistindo ingerência ou interferência acerca do ocorrido. Requereu declaração de efeito suspensivo ao recurso, que foi indeferido nos termos da decisão de ID 41450134. Pontuou que o recorrido recebeu ligação de pessoas que se passaram por colaboradores do Corréu BRB e não do ora recorrente, que o autor entregou seus dados pessoais e cartões físicos a terceiros, vulgarmente conhecido como “golpe do motoboy”, sem adotar cautela mínima. Sustentou que o evento não se deu por sua culpa. No mérito, aduziu que não houve falha na prestação dos seus serviços, que todo o ocorrido se deu por culpa exclusiva da vítima e que no presente caso não cabe a aplicação da Súmula 28 da TUJ/DF pois os fraudadores não passaram por seus colaboradores, mas sim do corréu Banco BRB. Requereu a reforma da sentença para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, afastando a sal condenação por danos materiais.

7. A administradora de cartões de crédito, em suas razões recursais, requereu a declaração de efeito suspensivo ao recurso, que foi indeferido nos termos da decisão de ID 41450134. Pontuou que o ocorrido se deu por culpa exclusiva da vítima, que não houve falha na prestação dos seus serviços, pois o requerente corroborou com o intento dos criminosos, sem o mínimo de zelo, entregando informações pessoais e sigilosas sem o devido cuidado. Asseverou que está amparado por uma das excludentes de responsabilidades apontadas no §3° do art. 14 do CDC, pois o autor, ora recorrido, assumiu o risco de sua conduta ao entregar seus dados aos fraudadores.

8. O Banco de Brasília S/A, em suas razões, pontuou que a fraude se deu por culpa do autor quando entregou dados de natureza sigilosa aos golpistas. Alegou que a sentença contrariou prova dos autos quando imputa a ele a culpa do ocorrido e que tal posicionamento vai de encontro à determinação legal e jurisprudencial. Requer a reforma da sentença já que não houve ilicitude de sua parte.

9. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima do que se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, que envolveu a utilização de cartão de sua titularidade emitido pela Instituição Financeira Nu Pagamentos. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação da parte autora manifestada em sua inicial. Sem adentrar ao mérito, a ré é parte legitima face às pretensões a deduzidas na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

10. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil por vício no serviço tem fundamento no risco do empreendimento. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova do rompimento do nexo causal é do fornecedor, sendo a responsabilidade objetiva aplicável ao caso. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, a parte recorrida/vítima foi enganada, sendo vítima do “golpe do motoboy”, no qual fraudadores se passam por funcionários da respectiva instituição no intuito de enganar pessoas vulneráveis. Diante destas circunstâncias, é compreensível que a vítima tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta.

11. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade empresarial e configura fortuito interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor vulnerável perante estelionato bem engendrado. O Nu Pagamentos S/A também responde pelos prejuízo inerentes às despesas não reconhecidas pelo consumidor, embora aponte que os fraudadores não se passaram por seus funcionários. Houve contestação dos pagamentos pelo consumidor, fato não apurado e resolvido pela instituição bancária. Ademais, as operações fogem ao padrão usual do autor, pessoa idosa, o que não foi apurado pela fornecedora de serviços, configurando a responsabilidade pelo risco da atividade.

12. O tema é pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n.0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito” a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.

13. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto dos recorrentes, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição.

14. Pelo exposto, em razão da responsabilidade civil objetiva dos recorrentes, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

15. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos não providos.

16. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação de cada um deles, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.